Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-07.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017132-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (AGRAVADO), E. B. F. (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), JIMMY ANDREI VIEIRA - CPF: 032.505.491-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017132-07.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado
: E. B. F., representado pelo genitor.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – ATENDIMENTO/TRATAMENTO – PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
–
PROTEÇÃO A BEM MAIOR
– DIREITO FUNDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

“O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. (STJ. AgInt no AREsp n. 1326316/DF, 3.ª Turma, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2018)”.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017132-07.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado
: E. B. F., representado pelo genitor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Emanuel Beltramello Ferreira, representado pelo genitor – Uillerson Ferreira da Silva, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré autorize a internação do menor para tratamento de

infecção do trato urinário (ITU) e compensar quadro nefrótico, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), conforme prescrição médica.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que o plano de saúde contratado pelo agravado estaria em período de carência, o que afastaria a sua obrigatoriedade em custear o tratamento almejado,
devendo ser respeitado o prazo de 180 dias da contratação, nos moldes da Lei n. 9.656/98. Alega que o agravado deixou de noticiar ser portador de doença preexistente no ato da contratação.

Segue sustentando que a manutenção da decisão acarretará no desequilíbrio econômico e financeiro da operadora e, por consequência, ensejará o aumento do valor do plano para os demais usuários. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 141853677).

As informações foram prestadas (id. 143978193).

O agravado, apesar de devidamente intimado (id. 143928669), deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017132-07.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado
: E. B. F., representado pelo genitor.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Emanuel Beltramello Ferreira, representado pelo genitor – Uillerson Ferreira da Silva, ajuizou ação de obrigação de fazer contra
Hapvida Assistência Médica Ltda., aduzindo que em 07.08.2022, foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento da ré, pois apresentava edemas, ocasionados por síndrome nefrótica descompensada e
infecção do trato urinário (ITU), conforme demonstrou os exames realizados no local.

Asseverou que os médicos que atenderam o menor solicitaram a liberação urgente para a internação e tratamento, contudo, a operadora do plano de saúde indeferiu o pedido, sob a justificativa de carência contratual, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré autorize a internação do menor para tratamento de infecção do trato urinário (ITU) e compensar quadro nefrótico, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), conforme prescrição médica.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o plano de saúde contratado pelo agravado estaria em período de carência, o que afastaria a sua obrigatoriedade em custear o tratamento almejado,
devendo ser respeitado o prazo de 180 dias da contratação, nos moldes da Lei n. 9.656/98.

Alega que o agravado deixou de noticiar ser portador de doença preexistente no ato da contratação.

Defende que durante o período de carência a operadora está obrigada a prestar atendimentos de urgência e emergência somente nas 12 (doze) primeiras horas e, após, o paciente deve ser encaminhado ao SUS ou custear o tratamento com recursos próprios.

Segue sustentando que a manutenção da decisão acarretará no desequilíbrio econômico e financeiro da operadora e, por consequência, ensejará o aumento do valor do plano para os demais usuários. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor e o perigo estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, a necessidade de atendimento médico e a urgência da situação (id. 91891641 e seguintes – autos de origem).

Neste ponto, não é demais destacar que o laudo médico apresentado pela parte agravada indica a necessária urgência no tratamento indicado, mormente por se tratar de uma criança com idade de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, que
“APRESENTA SÍNDROME NEFRÓTICA DESDE NOVEMBRO DE 2021, REFERE QUE PACIENTE REALIZOU BIOPSIA RENAL A 4 DIAS, APRESENTANDO QUADRO DE EDEMA GENERALIZADO DESDE ENTÃO. NEGA ALERGIA MEDICAMENTOSA, REFERE USO DE CORTICOIDE CRÔNICO (PREDNISONA 40MG/DIA). REFERE VÔMITO NO PERÍODO.”
– id. 91891643 (autos de origem).

Visto isso, vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova.

Vislumbra-se, a princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do autor, ora agravado. Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Ocorre, no entanto, que o pedido de internação do autor foi indeferido pela requerida, em virtude de carência contratual (Id. 91891646).

Na hipótese, como já mencionado, a adesão do plano de saúde do autor se deu em 07 de abril de 2022, ou seja, há 04 (quatro) meses.

A Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e emergência, assim como a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência e emergência. Vejamos:

(...)

Assim, nos casos de emergência ou urgência, o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas.

A propósito, esse é o entendimento firmado pelo STJ e insculpido na Súmula 597:

Súmula 597-STJ
: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”
.

Na mesma direção é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a internação hospitalar decorre do atendimento de urgência e emergência, que não poderia ser postergada sem prejuízo à preservação da vida da paciente, cabível a mitigação da carência contratual.
(N.U 1001993-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022; destaquei).

Nesse contexto, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, a ensejar a concessão da medida almejada.

De igual modo, verifico a presença de perigo de dano, pois, caso a tutela não seja deferida, o autor não receberá o tratamento prescrito e poderá ocorrer o agravamento do seu estado de saúde.”
(id. 91897970 – autos de origem)

À vista disso, não merece prosperar a alegação acerca da submissão à Lei nº 9.656/98 que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como às regras do contrato firmado, a fim de justificar a conduta adotada.

Ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não obstante conste expressamente no contrato celebrado entre as partes a carência de 180 (cento e oitenta) dias para procedimentos de ambulatório, Quimioterapia, Radioterapia, Medicina Intervencionista, Internações Clínicas, Cirúrgicas e UTI/CTI, este Tribunal tem se posicionado no sentido do plano de saúde ser obrigado a fornecer a assistência quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar.

Do próprio contrato extrai-se que a carência, em situação de urgência/emergência, é de apenas 24 horas, e não de 180 (cento e oitenta) dias, que não subsiste nesses casos, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico, frente ao disposto no inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na alegação de haver carência de 24 meses para doenças preexistentes, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

O c. STJ tem entendimento pacificado no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a prestação de serviços pelo plano de saúde não será considerada abusiva, desde que não negue cobertura em casos de urgência e emergência médica,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS.

1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência.

2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp n. 1326316/DF, 3.ª Turma, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2018 - negritei).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.”
(RAI n. 1006658-74.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a internação hospitalar decorre do atendimento de urgência e emergência, que não poderia ser postergada sem prejuízo à preservação da vida da paciente, cabível a mitigação da carência contratual.”
(RAI n. 1001993-15.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.05.2022)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PACIENTE COM CARDIOPATIA CONGÊNITA - ATRESIA VALVULAR TRICÚSPIDE – CIRURGIA ANASTOMOSE CAVO-PULMONAR PARCIAL – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – PERÍODO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

“O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. (STJ. AgInt no AREsp n. 1326316/DF, 3.ª Turma, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2018)”.

O procedimento cirúrgico debatido nos autos não está inserido no art. 10, da Lei n. 9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que, se a médica responsável optou pela indicação de cirurgia Anastomose Cavo-Pulmonar Parcial, este é tratamento que deve ser custeado pelo plano de saúde, mormente por se tratar de quadro clínico reconhecidamente grave com risco de morte.

Não há que se falar na irreversibilidade da medida que justifique a caução, quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.”
(RAI n. 1018248-82.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022)

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC/15,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto pela recorrente (id. 143823153).

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022